Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715734-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA RECORRIDO: CARLOS EDUARDO BASTOS NONO, CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, RICARDO LIMA ESPINDOLA, ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUSA, SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS, MARCIO GONCALO DO NASCIMENTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 23262223, a advogada ANA PAULA ZANENGA DE GODOY, OAB/DF 20.941, reitera a renúncia ao mandato outorgado pelo recorrido MARCIO GONÇALO DO NASCIMENTO, consoante documento de ID 23262225, afirmando que a comunicação da renúncia por whatsapp foi homologada em outros processos do mesmo cliente. Requer a notificação da parte para que constitua novo procurador. Nada a prover. Em que pese o entendimento exarado em primeira instância pelo juiz de origem, a notificação realizada pela patrona por intermédio do aplicativo whatsapp não é meio hábil a comprovar a ciência inequívoca do recorrido quanto à renúncia ao mandato, uma vez que a conversa descrita no ID 23262225 – pág.1/6 indica apenas o nome e a foto de uma paisagem, não sendo possível averiguar se o destinatário da mensagem é realmente o recorrido. Também não seria possível aferir se o número de celular do qual originou-se a resposta de ciência quanto à renúncia pertence ao recorrido, porquanto fornecido de forma unilateral pela causídica. Ressalte-se que constitui ônus do advogado renunciante a prova de que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil. De igual modo, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2021), razão pela qual não cabe a esta Presidência a notificação da parte para que constitua novo causídico. Aguarde-se o transcurso do prazo para a apresentação das contrarrazões pelos recorridos. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos apelos constitucionais interpostos nos IDs 22928952 e 22928958. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024